Tribunal: STF
Processo: Rcl 53033
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Suzano contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 0000655-16.2014.5.02.0061.



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “[…]



     RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COM PEDIDO LIMINAR em face da decisão proferida pelo Ministro Evandro Valadão, Relator da 7ª. Turma do TST, nos autos do PROCESSO Nº TST - AIRR - 0000655-16.2014.5.02.0061, em sede de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, em que figura como recorrido (a) beneficiário (a) GLAUCENILDO SOARES DE ANDRADE, no qual o ora autor interpôs Recurso Extraordinário (em 07.06.2021 – fls. 872 a 882), que sequer teve o seu juízo de admissibilidade até a presente data, afrontando e desrespeitando a várias decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se demonstrará a seguir: 



    […]



    A decisão do Ministro Relator da 7ª. Turma do TST, proferida em 21.04.2021, acabou por violar decisões do Supremo Tribunal Federal com efeitos vinculantes, como se demonstrará a seguir. 



    […]



    Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes em parte, em face do Município de Suzano e demais reclamadas, conforme decisão proferida pela 61ª. Vara do Trabalho de São Paulo – Capital em 13.10.2014 (fls. 366 a 377 do sistema PDF). 



    O Município de Suzano interpôs, tempestivamente, em 05.11.2014, Recurso Ordinário (fls. 386 a 397), o qual adentrou no TRT em 12.11.2014 (fls. 398), onde, após idas e vindas processuais, foi admitido em 02.09.2016 (fls. 493) e distribuído à 6ª. Turma daquela Corte, a qual, em 07.03.2017, proferiu julgamento mantendo a decisão de origem (fls. 661 e segs.), com os seguintes argumentos em relação ao Município de Suzano: 



    […]



    Desta decisão, o Município de Suzano, ora autor, interpôs Recurso de Revista em 04.04.2017 (fls. 691 e segs.), onde prequestionou a matéria do v. Acórdão, uma vez que contrariou decisões do Supremo Tribunal Federal, da seguinte forma: 



    […]



    Contudo, o então Vice-Presidente do TRT da 2ª. Região (SP), Desembargador Carlos Husek, em decisão proferida em 24.10.2017 (fls. 769 e segs.) e publicada no DOEletrônico em 05.12.2017 (fls. 777), negou seguimento aos Recursos de Revista interpostos pelas reclamadas, inclusive o do Município de Suzano, assim se posicionando em relação ao ora autor: 



    […]



    Desta decisão foram interpostos Agravo de Instrumento em Recurso de Revista pelos demais litisconsortes (fls. 781 e segs.). 



    […]



    Nesta realidade, o referido Ministro, ao analisar os Agravos de Instrumentos em Recurso de Revista, em decisão monocrática proferida em 21.04.2021, enfatizou ser incabível a interposição do Recurso de Revista, porque não preenchidos os pressupostos do art. 896 da CLT, sem, contudo, destacar qual a omissão para sustentar o seu não conhecimento (fls. 851/857), com a seguinte locução: 



    […]



    Esta decisão foi publicada em 27.04.2021 (fls. 858) e o Município de Suzano não foi intimado via oficio, como os demais, conforme se depreende às fls. 859 e segs. (documento anexo). 



    Acerca da referida decisão, o litisconsorte Estado de São Paulo interpôs Agravo Interno, em 29.04.2021 (fls. 863 e segs.) que, embora conhecido, no mérito teve o seu provimento negado em julgamento virtual realizado no período de 15 a 22.03.2022 (fls. 893 e segs.). 



    Já o Município de Suzano, ora autor, havia apresentado, tempestivamente, em 07.06.2021, Recurso Extraordinário (fls. 872 a 882), o qual, até a presente data, sequer teve o seu juízo de admissibilidade apreciado (documento anexo). 



    A omissão do TST de se pronunciar a respeito do referido pleito, obstando, ainda que involuntariamente, a sua análise por essa Suprema Corte, ensejará a prevalência do v. Acórdão proferido pela 7ª. Turma do TST, que manteve condenação da parte autora (Município de Suzano) como responsável subsidiária pelos créditos trabalhistas deferidos. Com isto, resta evidente a dissonância com as decisões emanadas desse Supremo Tribunal, com efeitos vinculantes. 



    O Agravo Interno interposto pelo corréu Estado de São Paulo foi incluído na pauta de julgamento para 22.03.2022, sendo que, desse ato, foi dado ciência apenas e tão somente ao próprio Estado de São Paulo e ao Município de São Paulo (fls. 887 e segs.). 



    A decisão foi proferida virtualmente pela 7ª. Turma do TST onde, por votação unânime, negou provimento ao referido recurso, cuja publicação deu-se em 01.04.2022. E, mais uma vez, somente os demais corréus foram intimados pela via epistolar (fls. 921 e segs.). 



    Por isto, o corréu Estado de São Paulo interpôs Recurso Extraordinário em 02.04.2022 (fls. 908 e segs.). 



    Cronologicamente, resta patente que o Tribunal “a quo” julgou o mérito do Agravo Interno interposto pelo Estado de São Paulo em 29.04.2021 (fls. 863 e segs.), enquanto o Recurso Extraordinário do Município de Suzano, interposto em 07.06.2021 (fls. 872 a 882) - portanto quase na mesma época! - ficou preterido, no limbo processual. 



    Ou seja: está caracterizada a omissão do TST ao não se pronunciar sobre o Recurso Extraordinário interposto, configurando a negativa da prestação jurisdicional em face deste corréu na lide e autor da presente reclamação, não restando outra alternativa a não ser a interposição deste remédio constitucional.



    3. CERCEAMENTO DE DEFESA 



    Neste passo, o autor demonstrará a ocorrência de cerceamento de defesa pela conduta, seja por omissão, seja por ação, por parte do Tribunal “a quo” até este instante, sem olvidar as inúmeras interferências que se vivenciou nos últimos tempos (migração de processos físicos para digitais, isolamentos sociais por força de pandemia, substituições de relatoria, etc.) 



    […]



    4. DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 146 DO PROV. GP/CR-Nº 05/2008 



    […]



    5. OS LITICONSORTES 



    Consta dos autos a existência de litisconsortes no polo passivo e, ainda que facultativos, as eventuais decisões devem alcançar a todos, indistintamente, sob pena de se criar uma insegurança jurídica em situações idênticas, com decisões diferenciadas. 



    Assim, os recursos interpostos e decisões proferidas devem alcançar a todos os envolvidos na lide, haja vista até a possibilidade da extensão dos seus efeitos, não podendo o ora autor, Município de Suzano, ficar desprotegido neste aspecto. 



    6. DO DIREITO 



    É consabido que a Reclamação Constitucional a que alude o artigo 102, inciso I, l, da Constituição Federal de 1988 é o instrumento para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte. 



    O autor, ao recorrer, apresentou todos os requisitos para o exame do Recurso de Revista, na forma da legislação em vigor. 



    Entretanto, o Egrégio Tribunal “a quo” não apreciou as questões arguidas e, em sucinta explanação, afrontou a autoridade das decisões da mais Alta Corte do país, o Supremo Tribunal Federal, ao qual compete dar a última palavra em questões constitucionais. 



    E vale notar que, diante do princípio da legalidade, prevalece o entendimento da presunção da veracidade de todos os atos praticados pela Administração Pública. Por consequência, exsurge ao autor da ação trabalhista (reclamante) o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, notadamente em relação aos pedidos de culpa in vigilando e in eligendo, dos quais não se desincumbiu. 



    Como sobredito, a E. 7ª. Turma do TST manteve a decisão das instâncias inferiores, que condenou o Município subsidiariamente aos créditos devidos ao reclamante, sob o argumento de que competia à Administração Pública se desvencilhar do ônus de prova quanto à fiscalização do contrato e jornada de trabalho, em evidente afronta a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo STF, na ADC/DF nº 16 , RE 760.931, Tema 246 de Repercussão Geral e Súmula Vinculante nº 10. 



    […]



    7. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELA SUPREMA CORTE NA ADC 16/DF; RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 760.931, TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 



    […]



    8. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR 



    […]



    9. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA Nº 1118 - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - STF.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)



     



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    O ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é possível nos casos taxativamente previstos pelo art. 988 do CPC, e pelos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição.



    Com efeito, as alegações de violação de normas processuais constitucionais ou infraconstitucionais não constituem hipóteses de cabimento de reclamação.



    Ademais, a não interposição de agravo de instrumento, pelo Município de Suzano, contra a decisão que denegara seguimento ao seu recurso de revista, acarretou a preclusão da matéria referente ao reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária, no caso concreto.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de considerar incabível a reclamação que implique a rediscussão de questão jurídica preclusa. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (Rcl 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Nesse ponto, vale destacar que os recursos interpostos pelo Estado de São Paulo e pelo Município de São Paulo não interferem na situação do ora reclamante, por não se tratar de litisconsórcio unitário.



    E justamente por esse mesmo motivo, também não há interesse processual do reclamante para combater, por meio de reclamação, decisão do TST a qual somente julgou relação jurídica entre o beneficiário Glaucenildo Soares de Andrade e os então recorrentes, Estado de São Paulo e Município de São Paulo.



    Por fim, explicito que a admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Município de Suzano não foi examinada ainda, porque a marcha processual regular impunha o prévio exame do agravo interno interposto pelo Estado de São Paulo.



    Ainda que assim não fosse, ressalto que o exame da admissibilidade do recurso extraordinário não terá qualquer utilidade para o reclamante, tendo em vista tratar-se de recurso que, além de esbarrar em outros óbices processuais, é notadamente incabível, por atacar uma decisão monocrática (Súmula 281/STF).



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator